Tribunal: STF
Processo: RE 193817
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-23
Data de publicação: 1996-10-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
DESEMBARAÇO.  ART. 155, § 2º, IX, A, DA CF/88. ART. 2º, I, DO
CONVÊNIO ICM 66/88. ART. 1º,  § 2º, V, E § 6º, DA LEI FLUMINENSE Nº
1.423/89.
           A Constituição de 1988 suprimiu, no dispositivo indicado,
a referência que a Carta anterior (EC 03/83, art. 23, II, § 11)
fazia à "entrada, em estabelecimento comercial, industrial ou
produtor, da mercadoria importada"; e acrescentou caber "o imposto
ao Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da
mercadoria", evidenciando que o elemento temporal referido ao fato
gerador, na hipótese, deixou de ser o momento da entrada da
mercadoria no estabelecimento do importador.
           Por isso, tornou-se incompatível com o novo sistema a
norma do art. 1º, II, do DL 406/68, que dispunha em sentido
contrário, circunstância que legitimou a edição, pelos Estados e
pelo Distrito Federal, em conjunto com a União, no exercício da
competência prevista no art. 34, § 8º, do ADCT/88, de norma geral,
de caráter provisório, sobre a matéria; e, por igual, a iniciativa
do Estado do Rio de Janeiro, de dar-lhe conseqüência, por meio da
lei indicada.
           Incensurável, portanto, em face do novo regime, o
condicionamento do desembaraço da mercadoria importada à comprovação
do recolhimento do tributo estadual, de par com o tributo federal,
sobre ela incidente.
           Recurso conhecido e provido, para o fim de indeferir o
mandado de segurança.